Tribunal: STF
Processo: HC 184191
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.   
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, no processo nº 0001204-94.2018.8.06.0167, determinou as prisões preventivas dos pacientes, ocorridas em 13 de junho de 2019, e de outras pessoas, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), 35, cabeça (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006, e 2º, cabeça (integrar organização criminosa), da Lei nº 12.850/2013.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com os habeas corpus nº 573.116, 527.686, cujos pedidos de liminar não foram acolhidos, e 526.262, indeferido liminarmente pelo Relator, relativos, respectivamente, aos pacientes Evandro, Raimundo e Rogério. 
    O impetrante sustenta o excesso de prazo das custódias, a perdurarem por mais de 10 meses, sem que iniciada a instrução processual. Alude à medida de urgência implementada por Vossa Excelência na impetração de nº 183.623, no que afastada a preventiva de corréu em idêntica situação jurídica. Diz não atribuível a demora à defesa. Menciona a crise de saúde pública que assola o País, arguindo pertinente o recolhimento domiciliar. Reporta-se ao artigo 5º da Resolução nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Aponta não se tratar de crime cometido mediante grave ameaça ou violência. 
     Requer, no campo precário e efêmero, a revogação das prisões preventivas e, sucessivamente, a aplicação de cautelar diversa. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Não foi possível acessar o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    A etapa é de apreciação da liminar.
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    Os pacientes estão custodiados, sem culpa formada, desde 13 de junho de 2019, ou seja, há 10 meses e 10 dias. Uma vez ausente ato posterior sobre a indispensabilidade da medida, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo o excesso de prazo.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvarás de soltura a serem cumpridos com as cautelas próprias: caso os pacientes não estejam presos por motivo diverso do retratado no processo nº 0001204-94.2018.8.06.0167, da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE. Advirtam-nos da necessidade de permanecerem com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informarem possível transferência e de adotarem a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. O curso desta impetração não prejudica as de nº 573.116/CE e 527.686, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Ribeiro Dantas. 
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 23 de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator